Tribunal: TJMT
Processo: 1029622-90.2024.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029622-90.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ADRIANO ROGERIO PATUSSI - CPF: 747.339.239-53 (ADVOGADO), NILSON APARECIDO FORASTIERI - CPF: 478.104.599-53 (AGRAVANTE), ADRIANA APARECIDA BRANCO FORASTIERI - CPF: 003.423.769-00 (AGRAVANTE), LUTERO DE PAIVA PEREIRA - CPF: 209.294.989-68 (ADVOGADO), WAGNER PEREIRA BORNELLI - CPF: 695.650.749-87 (ADVOGADO), PAULO DE TARSO RIBEIRO DE CASTRO - CPF: 316.719.502-91 (ADVOGADO), TOBIAS MARINI DE SALLES LUZ - CPF: 061.946.826-20 (ADVOGADO), BOM JESUS AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 08.895.796/0001-08 (AGRAVADO), ABJ COMERCIO AGRICOLA LTDA - CNPJ: 10.915.101/0001-46 (AGRAVADO), WELLYSON BRAGA MENDES - CPF: 041.903.051-46 (ADVOGADO), ERLAN DE OLIVEIRA COSTA - CPF: 789.183.081-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. EXECUÇÃO GARANTIDA POR PENHORA SUFICIENTE.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por Adriana Aparecida Branco Forastieri e Nilson Aparecido Forastieri contra decisão proferida nos autos dos Embargos à Execução n. 1014117-84.2023.8.11.0003, que indeferiu a concessão de efeito suspensivo à medida. Os embargantes alegam nulidade da cláusula de indexação cambial ao dólar norte-americano, ilegalidade da cobrança de juros remuneratórios à taxa de 14% ao ano por empresas não financeiras, cumulação indevida de multas contratuais e excesso de execução, além de afirmarem que a dívida está integralmente garantida por penhora de bens de valor superior ao crédito executado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para a concessão de efeito suspensivo aos Embargos à Execução, nos termos do art. 919, § 1º, do CPC; (ii) determinar se a penhora realizada é suficiente para assegurar o juízo e justificar a suspensão da execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O juízo encontra-se suficientemente garantido por penhora de bens imóveis avaliados em valor três vezes superior ao da dívida executada, conforme constam nos autos da Ação de Execução.

4. A presença do fumus boni iuris é evidenciada pelas controvérsias jurídicas relevantes suscitadas nos embargos, como a legalidade da cláusula cambial e dos encargos contratuais aplicados.

5. O periculum in mora está caracterizado pela possibilidade de atos executórios gravosos, os quais podem causar prejuízos irreversíveis aos embargantes antes da análise definitiva do mérito dos embargos.

6. A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso admite a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução quando a execução está devidamente garantida e os requisitos legais da tutela provisória estão presentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A concessão de efeito suspensivo aos Embargos à Execução é admissível quando demonstrada garantia integral do juízo e verificada a presença dos requisitos da tutela provisória.

2. A desproporcionalidade entre o valor da dívida executada e o montante dos bens penhorados justifica a suspensão da execução como medida de cautela.

3. Questões relevantes relativas à legalidade de cláusulas contratuais e encargos justificam o fumus boni iuris necessário à suspensão.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
de n. 1029622-90.2024.8.11.0000, interposto por
ADRIANA APARECIDA BRANCO FORASTIERI e NILSON APARECIDO FORASTIERI
, com o objetivo de reformar decisão nos Embargos à Execução de n. 1014117-84.2023.8.11.0003, que tramita perante a
1ª Vara Cível de Rondonópolis
- MT.

A decisão agravada
(ID 170080681

– autos originários)

indeferiu o efeito suspensivo aos Embargos à Execução opostos pelo ora agravante.

Irresignadas
as partes executadas e embargantes interpuseram Recurso de Agravo de Instrumento, alegando em suas razões
(ID.

246624191) que a dívida executada decorre de relação negocial continuada para aquisição de insumos, com cláusula de correção pela variação cambial do dólar norte-americano. Alegam a nulidade dessa cláusula.

Também contestam a legalidade da cobrança de juros remuneratórios à taxa de 14% ao ano, por parte das agravadas que não são instituições financeiras, o que contraria a Lei da Usura. Sustentam que tais encargos descaracterizam a mora e podem levar à inexigibilidade do título ou à vedação de aplicação de encargos moratórios, como multa, juros moratórios e honorários.

Aduzem ainda que há cumulação indevida de duas multas sobre o mesmo fato gerador, o que, somado aos demais vícios apontados, revela probabilidade elevada de acolhimento dos embargos, seja para extinção da execução, seja para significativa redução do quantum exequendo.

Alegam que os bens penhorados consistem em duas partes ideais de 71 ha, 42 a e 95 ca da Fazenda Peabiru, conforme matrículas nº 9.5883 e 18.2874, avaliadas em R$ 19.880.000,00. Como a dívida é de R$ 6.328.995,49, sustentam que a penhora garante a execução em mais de três vezes o valor devido.

Em decisão liminar,
(ID.

249177168) o relator deferiu a a tutela recursal almejada para conceder o efeito suspensivo aos Embargos à Execução, a fim de determinar a suspensão da Ação de Execução nº 1017022-67.2020.8.11.0003, até ulterior deliberação do mérito da pretensão pela Colenda Câmara.

Contrarrazões
sob ID.
254166658.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por Nilson Aparecido Forastieri e Adriana Aparecida Branco Forastieri em face da decisão de ID 170080681 dos Embargos à Execução nº 1014117-84.2023.8.11.0003, opostos em face de ABJ Comércio Agrícola LTDA e Bom Jesus Agropecuária LTDA.

A matéria discutida nos Embargos à Execução consiste, à legalidade da cláusula de indexação cambial, à cobrança de juros abusivos, à descaracterização da mora, ao excesso de execução e ao preenchimento dos requisitos para concessão de efeito suspensivo.

Além disso, argumentam que a execução está garantida pelas propriedades rurais penhoradas (matrículas 9.588 e 18.287) e que a avaliação dos bens ultrapassa o valor da obrigação, ainda que se considere o valor indicado na ação executiva.

Sem maiores digressões, observa-se que a dívida encontra-se integralmente garantida por penhora, conforme demonstrado nos documentos ID 128272930 e ID 128272930, constantes dos autos da Ação de Execução.

A insurgência cinge-se à necessidade, ou não, de atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução, os quais versam sobre a legalidade da cláusula de indexação cambial; cobrança de juros abusivos; descaracterização da mora; excesso de execução; bem como o preenchimento dos requisitos para a concessão do referido efeito suspensivo, diante da demonstração de que a execução encontra-se devidamente garantida por penhora suficiente.

No processo de execução nº 1017022-67.2020.8.11.0003, foram penhoradas duas partes ideais da Fazenda Peabiru, com área de 71 hectares, 42 ares e 95 centiares cada, avaliadas em R$ 9.940.000,00 cada uma, totalizando R$ 19.880.000,00 em bens constritos. A dívida executada, por sua vez, é de R$ 6.328.995,49. Diante dessa desproporção entre o valor da garantia e o montante exigido, foram opostos Embargos à Execução visando discutir a legalidade da dívida.

A concessão de efeito suspensivo revela-se providência adequada e proporcional, uma vez que os bens penhorados excedem significativamente o valor da execução, assegurando de forma robusta a satisfação do crédito.

Este sodalício trilha no mesmo caminho:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – EFEITO SUSPENSIVO DEFERIDO PELO JUÍZO A QUO – ARTIGO 919, § 1º, DO CPC – JUÍZO GARANTIDO POR ARRESTO DE BEM IMÓVEL DE PROPRIEDADE DOS EXECUTADOS – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Atribui-se efeito suspensivo aos embargos à execução, excepcionalmente, quando o julgador verificar a presença cumulativa dos requisitos necessários ao deferimento da tutela provisória, e desde que a execução esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes (art. 919, § 1º, CPC)
Considerando a presença do fumus boni iuris e do periculum in mora, consistente em provas que indicam a quitação da dívida executada, e ainda que o juízo está garantido com a indicação de bem imóvel de valor elevado, a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução é medida que se impõe.” (TJ-MT - AI: 10103487720238110000, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 20/09/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/09/2023) (g.n).

Nessas condições, impõe-se como medida de cautela a suspensão do feito executivo até o julgamento definitivo dos embargos, de modo a prevenir a ocorrência de prejuízo irreparável ou de difícil reparação aos executados.

Dessa forma,
confirmo
a liminar anteriormente deferida

e
DOU PROVIMENTO
ao presente recurso,

para determinar a suspensão do trâmite da execução de n. 1017022-67.2020.8.11.0003 até o julgamento definitivo dos Embargos à Execução de n. 1014117-84.2023.8.11.0003.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2025